Tribunal: TJDFT
Processo: 0007630-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. O SINDIRETA esclarece a respeito do trânsito em julgado certificado nos autos dos EME 0010984-96.2008.8.07.0000 e requer, sucessivamente: i) o saneamento do feito em relação às beneficiárias ROSANGELA DE ALMEIDA GONCALVES, ROSANGELA CARMEN ALMEIDA DE SOUSA, ROSANGELA DAVI DE CARVALHO, ROSANGELA ALVES FEITOSA, ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUSA, ROSELI DA SILVA, ROSEMARY NUNES LIMA, ROSEMARY SUCUPIRA LEITE DE SOUSA e ROSEMEIRE APARECIDA HOTT; ii) a remessa dos autos à Contadoria Judicial para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/06/2009; iii) a expedição de requisições de pequenos valor em favor das beneficiárias, com o destaque dos honorários contratuais no patamar de 20%; e, iv) a fixação dos honorários atinentes à execução. Feito esta breve exposição, passo ao saneamento do processo. Item I O Distrito Federal havia interposto recurso extraordinário (RE 861182/DF), contra o v. acórdão proferido no julgamento dos embargos vinculados à presente execução (EME 0010984-96.2008.8.07.0000). O e. STF, sob a relatoria ilustre do Exmo. Senhor Ministro Nunes Marques, não conheceu do recurso no tocante ao percentual de juros, por considerar que “aplica-se ao presente caso os parâmetros definidos no acordo celebrado entre as partes”. Com relação ao alegado fracionamento da execução, a e. Corte Constitucional negou provimento ao recurso, à consideração no sentido de que “o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal”, haja vista a tese definida no julgamento do RE 729.107 (ID 41763325), in verbis: “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (Tema 792 - Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). Desse modo, a execução deve prosseguir em relação aos beneficiários relacionados na presente execução[1], nos termos em que determinado no v. acórdão proferido nos embargos à execução, segundo o qual “o crédito definitivamente constituído sob a égide da no Lei 3.178/03 e que se enquadra no limite de 40 (quarenta) salários mínimos por ela considerado de pequeno valor deve ser pago por meio de Requisição de Pagamento Imediato” (ID 41763325). Por outro lado, o SINDIRETA demonstrou que as beneficiárias relacionadas já eram filiadas ao sindicato (ID 10334320), e possuíam vínculo com o Distrito Federal (ID 10334331, págs. 5/14) na data da impetração do mandado de segurança (28/04/1997). Itens II e III O SINDIRETA requer a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para o cálculo dos créditos individualizados, inclusive em relação aos honorários contratuais, para posterior dedução na própria requisição de pagamento. A Lei 8.906/94 prevê que “Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou” (art. 22, parágrafo 4o). A dedução dos honorários contratuais, como visto, é possível. que isso ocorra, é necessário que o SINDIRETA junte aos autos o instrumento procuratório de cada beneficiário, com aludida previsão, a exemplo do que ocorreu em relação a Rose Mary Feitosa de Lima. Ante o exposto, concedo ao SINDIRETA o prazo de 20 (vinte) dias, para a juntada das procurações individualizadas, sob pena de expedição das requisições de pagamento sem o destaque dos honorários contratuais. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 16 de dezembro de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator [1] Com relação à beneficiária Rose Mary Feitosa de Lima, já ocorreu a quitação do crédito, haja vista a expedição de precatório em razão da adesão ao acordo (IDs 10334326, 10334342, 10334337).